Tribunal: TJES
Processo: 5002499-84.2022.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002499-84.2022.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VINICIUS CABRAL SELLIA
RECORRIDO: EMERSON CRIZOE PEREIRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL N° 5002499-84.2022.8.08.0038

RECORRENTE: VINICIUS CABRAL SELLIA

RECORRIDO: EMERSON CRIZOE PEREIRA

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MARCHA À RÉ PROLONGADA E REPETIDA CONTRA MOTOCICLETA PARADA. COMPROVAÇÃO POR REGISTRO EM VÍDEO E PROVA TESTEMUNHAL. TESE DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E FATO ACIDENTAL AFASTADAS. CONDUTA INTENCIONAL OU EIVADA DE EXTREMA IMPRUDÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$5.000,00. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBERVADAS. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE NOTAS FISCAIS E LAUDOS MÉDICOS CONTEMPORÂNEOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de indenização por danos materiais e morais , sob o fundamento de ausência de comprovação documental dos prejuízos e fragilidade do nexo causal das lesões físicas.

A análise detida do acervo probatório, notadamente a prova de vídeo e o depoimento testemunhal colhido em juízo , afasta de plano a tese defensiva de presunção de culpa por colisão traseira ou de mero "engano" na troca de marchas. As imagens demonstram inequivocamente que o autor parou sua motocicleta atrás do veículo do réu, o qual, estando parado, engatou marcha à ré reiteradas vezes, chegando a subir com o carro sobre a roda dianteira da moto.

A conduta ilícita perpetrada pelo condutor do veículo automotor – seja ela intencional ou decorrente de extrema e inaceitável imprudência – submeteu o motociclista a risco evidente de esmagamento e atropelamento. Situação que ultrapassa a esfera do mero dissabor ou corriqueiro aborrecimento de trânsito, configurando dano moral
in re ipsa
, decorrente do abalo psicológico, do susto e da sensação de impotência experimentados no momento do ilícito.

Quantum
indenizatório fixado em R$5.000,00, valor que se mostra adequado às peculiaridades do caso concreto, observando os postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a dupla finalidade da reparação civil (compensatória para a vítima e pedagógico-punitiva para o ofensor).

No tocante aos danos materiais, a sentença de piso não merece reparos. O ressarcimento de ordem material exige prova cabal do desfalque financeiro (art. 373, I, do CPC). A ausência de notas fiscais relativas ao conserto da motocicleta, somada à apresentação de laudos médicos tardios (elaborados mais de um ano e meio após o fato ) e à falta de comprovação de lucros cessantes por afastamento laboral, inviabiliza o acolhimento do pleito material.

Recurso conhecido e parcialmente provido
para condenar a parte recorrida ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, mantendo-se a improcedência do dano material.

Sem custas e honorários advocatícios (Art. 55 da Lei nº 9.099/95).

VOTO DO RELATOR

I – RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Passo diretamente à fundamentação.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso Inominado interposto pela parte autora. Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita ao recorrente, ante a presunção de hipossuficiência não elidida nos autos.

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de indenização por danos materiais e morais , fundamentando-se na ausência de comprovação do dano material e na fragilidade do nexo causal das lesões físicas, uma vez que os laudos médicos foram produzidos muito tempo após o fato.

Analisando detidamente os autos, verifico que a respeitável sentença de piso merece
parcial reforma
.

O juízo
a quo
focou sua análise estritamente na ausência de provas documentais financeiras (recibos) e médicas contemporâneas. Contudo, deixou de valorar adequadamente a dinâmica do acidente e a conduta ilícita perpetrada pelo recorrido, que restou cristalina nas provas produzidas, configurando inequívoco dano moral.

A tese defensiva do recorrido baseou-se na alegação de culpa exclusiva do autor por colisão traseira (inobservância de distância de segurança) e na afirmação de que, ao tentar fugir de uma suposta ameaça, engatou a marcha à ré "por engano" em vez da primeira marcha, não percebendo que havia atingido o autor.

Ocorre que a prova de vídeo carreada aos autos e analisada por este Relator desmente frontalmente a versão do recorrido. As imagens mostram claramente que:

O veículo do recorrido (carro prata) estava parado na via.

O recorrente (motocicleta) aproxima-se e para logo atrás,
sem colidir
inicialmente.

O recorrido engata a marcha à ré e atinge a motocicleta.

Crucialmente
, o ato não se limitou a um "engano" de um único solavanco. O vídeo demonstra de forma irrefutável que o recorrido, após o primeiro impacto,
continua a dar ré por mais de uma vez
, forçando o veículo contra a motocicleta, chegando a subir na roda dianteira da moto e empurrando o autor e seu veículo para trás, antes de engatar a marcha à frente e ir embora.

Tal dinâmica afasta por completo a tese de "engano" na troca de marchas. O ato de dar ré repetidas vezes contra um motociclista parado configura conduta intencional ou, no mínimo, de dolo eventual e extrema imprudência, utilizando um veículo automotor (que pesa mais de uma tonelada) como instrumento de força contra uma pessoa vulnerável em uma motocicleta.

A testemunha ocular ouvida em juízo, Sr. Artur Cares Moreira, corroborou exatamente essa dinâmica, afirmando que a moto freou para não colidir, e logo depois o carro prata começou a dar ré em cima da moto.

Do Dano Moral

A conduta do recorrido violou frontalmente as normas de trânsito e o dever geral de cautela (Art. 186, CC). Submeter um motociclista ao risco iminente de ser atropelado ou esmagado, dando ré deliberadamente sobre seu veículo, ultrapassa em muito a esfera do mero aborrecimento ou dissabor cotidiano de trânsito.

Trata-se de situação que gera profundo abalo psicológico, medo, angústia e sensação de impotência, configurando dano moral
in re ipsa
(presumido pela própria gravidade do fato).

Para a fixação do
quantum
indenizatório, deve-se observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico-punitivo da medida, para desestimular atitudes de intolerância e violência no trânsito. Sendo assim, fixo a indenização por danos morais no valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
, quantia que reputo justa e adequada às peculiaridades do caso concreto.

Do Dano Material

Quanto ao dano material, a sentença deve ser mantida. Embora o ato ilícito esteja provado, o Direito Civil exige a comprovação exata da extensão do prejuízo material para fins de ressarcimento (Art. 944, CC). O recorrente não acostou aos autos comprovantes de despesas médicas, orçamentos de conserto da motocicleta, tampouco prova de lucros cessantes ou extrato previdenciário que comprovasse a alegada perda de renda por 60 dias. Os laudos médicos apresentados, por serem datados de 1 ano e 6 meses após o fato, não estabelecem nexo financeiro imediato. Sem provas do desembolso, o pedido material não prospera.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença de origem e
JULGAR PROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais, condenando o recorrido a pagar ao recorrente a quantia de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
. O valor da condenação deverá ser acrescido de correção monetária pelo IPCA a partir da data do arbitramento (art. 398, parágrafo único, do CC e Súmula 362 do STJ), e de juros moratórios pela taxa SELIC a partir do
evento danoso
(arts. 398 e 406, § 1º, do CC e Súmula 54 do STJ).

Para a correta apuração dos valores, o cálculo deverá seguir uma divisão cronológica: desde a data do evento danoso até a data do arbitramento, incidirá a taxa SELIC com a dedução do IPCA. A partir da data do arbitramento a taxa SELIC passará a incidir de forma integral.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso, inteligência do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)